Tribunal: TJMT
Processo: 0007504-48.2012.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007504-48.2012.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LINCOLN HEIMAR SAGGIN - CPF: 091.293.751-34 (EMBARGANTE), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0007504-48.2012.8.11.0004

EMBARGANTE:
LINCOLN HEIMAR SAGGIN

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LINCOLN HEIMAR SAGGIN contra o acórdão Id. 192099663 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por proposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões, aduz omissão quanto à impossibilidade de julgamento monocrático, mormente diante por ter sido tolhido do seu direito de sustentar oralmente suas razões, bem como na análise da tese de prescrição, visto que os encargos adicionais não possuem termo final, razão pela qual a mora é termo inicial para a prescrição.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões – Id. 195010654.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024